Tribunal: TJBA
Processo: 8036365-35.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036365-35.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JIRLAN FERREIRA SOUZA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. A
ÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO VEICULAR.
TAXA DE JUROS CONSENTÂNEA COM A MÉDIA DO MERCADO. VALIDADE DA PACTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PREVISTA. INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM DEMAIS ENCARGOS DE MORA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em sede de ação revisional de contrato de empréstimo.

II.

Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em averiguar a existência de cobranças abusivas em sede de contrato de financiamento de veículo.

III.
Razões de decidir

3.A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão da taxa de juros remuneratórios tão somente em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a índole abusiva fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto, não havendo que se falar em limitação a 12% a.a.

4. Na situação dos autos, os índices aplicáveis ao contrato impugnado estão condizentes com a taxa média de mercado, sendo esta apenas um parâmetro, não significando que as instituições fiquem engessadas nos percentuais estabelecidos.

5. Inexistindo previsão contratual de cumulação da comissão de permanência com os demais encargos moratórios, não há que se falar em ofensa ao
s verbetes sumulados da Corte Cidadã
.

IV. Dispositivo
e tese

6. Apelação cível conhecida e não provida.

Tese de julgamento
: “A
revisão da taxa de juros remuneratórios é permitida tão somente em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a índole abusiva fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto
.
”

__________

Dispositivo relevante citado
:
art. 51, § 1º, do CDC.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, súmula 382; STJ, súmula 30; STJ, súmula 294; STJ, súmula 296; STJ, súmula 472; STF, súmula 596; STJ,
REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009
; STJ,
AgInt no REsp 1352881/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036365-35.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JIRLAN FERREIRA SOUZA
e como apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20